Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725361-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0706043-22.2019.8.07.0018, em razão de ter aplicado a TR ao invés do IPCA-e. Narram os agravantes que, na origem, ajuizaram cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital, cuja memória de cálculo utiliza o índice de correção IPCA-e para corrigir os valores. Em apertada síntese, os recorrentes defendem a tese de a que a correção monetária é consectário lógico da condenação, por isso não se curva aos parâmetros fixados no título executivo. Aduzem, ainda que o Superior Tribunal de Justiça –STJ, recentemente, ao julgar o AREsp no 1.835.955/DF, firmou o entendimento a cerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Pleiteiam seja concedido liminarmente efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do Agravado e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, Sua Excelência a quo acolheu impugnação do executado, Distrito Federal, e fixou o índice de correção pela TR, o fazendo ao fundamento de se observar os limites da coisa julgada. Afastou, pois, a incidência do IPCA-e indicado na memória de cálculo apresentado pelos recorrentes. Fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se razoabilidade da tese jurídica desenvolvida pelos recorrentes a respeito da aplicação do índice de correção monetária (IPCA-e), em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e sua eficácia nos cumprimentos de sentença em curso, assim como envolve acirrada discussão acerca da preclusão, todavia, é de ser realizado um exame mais aprofundado sobre o caso concreto, o que é inviável fazê-lo na estreita via da liminar, ao passo que a prudência determina que se faça em conjunto com o egrégio colegiado. Com efeito, ressalto que não restou demonstrada urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Por outro lado, para evitar que realizem atos requisitórios inócuos, mostra-se prudente sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do presente recurso, o que, por sinal, em princípio, não enseja prejuízo as partes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, tão somente para sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator